Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS LIMITES DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC.
1. A previsão em contrato torna legítima a atribuição ao integrante inadimplente de verba honorária acrescida, desde que haja purga da mora para evitar a rescisão contratual. Diferentemente, no caso, antes mesmo da propositura, o locatário abandonou o imóvel e a locadora já se imitiu na posse do bem.
2. Recurso não provido.